Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INTERESSADO. MENOR IMPÚBERE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ADVOGADO PARTICULAR. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais. Precedente do c. STJ.
3. Assim, no caso de ação que busca a satisfação de alimentos ajuizada por menor, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência dele, entendimento que não afasta a possibilidade de a parte contrária demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que amparam a gratuidade deferida.
4. O fato de o Agravante ser patrocinado por advogado particular não é óbice, por si só, à concessão da gratuidade de justiça, consoante dispõe o art. 99, § 4o, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.